Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700121-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F.S.G. IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SAMAMBAIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MILENA ALINE DA ROCHA SOARES CAIXETA e WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA, em favor de F.S.G., em razão de decisão proferida em 05/01/2026, pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos do Processo no 0721430-94.2025.8.07.0009, em razão do descumprimento de medida protetiva, instalação de tornozeleira eletrônica, a qual foi determinada no processo no 0719665-88.2025.8.07.0009 pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (Num. 258544368 – Processo no 0719665-88.2025.8.07.0009). Os Impetrantes alegam que a decisão que determinou a prisão preventiva não teve como base fato novo, tampouco houve o descumprimento material de medidas protetivas. Esclarece que a fala do Paciente dirigida aos Oficiais de Justiça é coloquial, não havendo periculosidade concreta. Alega que não houve qualquer contato com a vítima. Sustentam que a determinação de instalação de monitoramento eletrônico, com o prazo de 24 horas, “se mostrou materialmente inviável, pois o paciente encontrava-se em atividade rural no município de Cristalina/GO, fato por ele comunicado ao oficial de justiça, por meio de áudios” (Num. 79918302 – Pág. 3). Afirmam que a linguagem usada pelo Paciente é apenas de bravata e típica do ambiente rural, e não um anúncio de conduta criminosa. Sustentam que o Paciente não teve contato com vítima e nem sequer proferiu ameaça contra ela. Afirmam que “ameaça verbal isolada, desacompanhada de atos concretos, não autoriza prisão preventiva” (Num. 79918302 – Pág. 4). Alegam que a prisão preventiva foi deferida pelo juiz de plantão, bem como o pedido de revogação da prisão, argumenta que há violação ao artigo 316 do Código de Processo Penal e que a reavaliação “somente por ser exercida pelo juízo natural da causa, após o encerramento do regime excepcional” (Num. 79918302 – Pág. 5). Destacam que “a postura atual do paciente revela inequívoca disposição ao integral cumprimento das determinações judiciais, inclusive no que se refere à imediata submissão ao monitoramento eletrônico, caso assim entenda este Egrégio Tribunal.” (Num. 79918302 – Pág. 6). Requerem a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar. De forma subsidiária, pleiteiam a substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada em razão do não cumprimento da medida protetiva de instalação de tornozeleira eletrônica. O Paciente foi intimado para o cumprimento da medida protetiva de instalação da tornozeleira eletrônica e manifestou a vontade de não atender à determinação judicial, conforme certidão do Oficial de Justiça (Num 259741034 – Proc. 0719665-88.2025.8.07.0009), assim exarada: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/12/2025 às 15:41, PROCEDI À INTIMAÇÃO de F.S.G., 039.352.771-99, por aplicativo de mensagem Whatsapp (61) 98208-3240, que RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico que o destinatário informou que não tem condições de cumprir o prazo, conforme transcrição de áudio: ‘Oi moça boa noite agora que eu vou poder te responder não tem nenhuma chance nem se eu tivesse nem um avião eu não poderia estar comparecendo em 24 horas eu tô em cristalina daqui eu vou que eu trabalho em plantação entendeu mexo na parte do agro não tem nem chance tô com a tarefa para eu cumprir tá tem nenhuma chance para eu poder estar em 24 horas não se você puder marcar pra janeiro entendeu porque esse mês tá muito corrido para mim muito corrido de verdade mesmo não tem problema nenhum com justiça entendeu nunca matei ninguém nunca roubei ninguém e é isso aí é o que eu tenho para falar é o que eu tenho para falar tá bom não te respondi mais antes mais porque eu tava aqui tava corrido tá bom é o que eu tenho para falar." O Ministério Público, por sua vez, requereu a advertência do Paciente a respeito da necessidade de comparecimento no prazo estabelecido, sob pena de recrudescimento das medidas cautelares a serem aplicadas (Num. 259919315 – Proc. 0719665-88.2025.8.07.0009). O Juiz na origem acolheu o pleito ministerial e determinou que o Paciente fosse advertido para cumprir integralmente a ordem judicial, no prazo de 24 horas, sob pena de decretação de prisão preventiva (Num. 260119647 – Proc. 0719665-88.2025.8.07.0009). O Paciente foi novamente intimado para cumprir a ordem de instalação da tornozeleira eletrônica e advertido sobre as consequências do não cumprimento da ordem judicial (Num. 260822679 – Proc. 0719665-88.2025.8.07.0009). Decorrido o prazo sem o cumprimento da obrigação, foi determinada a prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas e de ordens judiciais de monitoramento eletrônico. A despeito dos argumentos dos Impetrantes, tenho que devem prevalecer as decisões vergastadas, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que restou patente o descumprimento por parte do Paciente das medidas protetivas antes deferidas. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva destacou a presença dos requisitos fumus comissi delicti e do periculum libertatis em razão do descumprimento da obrigação determinada e das graves ameaças perpetradas conta a vítima: “Porém, a alegação apresentada como justificativa não é suficiente para afastar a sua obrigação. Além disso, conforme bem salienta o Ministério Público, ‘o réu confessa pensamentos de morte, mencionando explicitamente o desejo de ‘enfiar uma bala’ ou ‘meter uma faca’ (ID 257788739) e proferindo a perturbadora promessa de que a ofendida seria ‘vítima de feminicídio’ (ID 257788742), além de reiterar o desejo de ‘ver o sangue’ da vítima (ID 257788996)”. Sendo assim, além de demonstrado o fumus comissi delicti pelo descumprimento de sua obrigação determinada em juízo de comparecimento para instalação de tornozeleira eletrônica, resta claro o periculum libertatis, diante das graves ameaças perpetradas contra a vítima e a demonstração de claro desrespeito às determinações judiciais. Portanto, mantida a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.” Tenho, pois, que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta, o risco para a vítima e descumprimento deliberado da ordem judicial. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial